Tribunal: TJBA
Processo: 8000541-53.2020.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000541-53.2020.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO. PARTE AUTORA QUE ACOSTOU PROCURAÇÃO INCOMPLETA E SEM PODERES À
PREOCURADORA PARA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL.
TENTATIVA INEXITOSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. ÔNUS DAS PARTES DE MANTEREM SEUS ENDEREÇOS ATUALIZADOS. AR
T. 77, V DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2º, I DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000541-53.2020.8.05.0074
, tendo como apelante
ANTONIO SANTOS DA SILVA
e apelado
BANCO ITAU SA

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO
,
nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, na data
registrada no sistema de processo eletrônico.